Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Conforme se extrai dos autos de origem (Processo no 0700571-86.2022.8.07.0001), o d. magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito, tendo o dispositivo sido assim redigido: Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para que a ré custeie as despesas com o procedimento descrito na inicial. Fica o mérito julgado na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quatro quintos das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pelas rés. Um quarto das custas e honorários no valor de R$ 800,00, pela autora, que é beneficiária da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I. Considerando, pois, que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator